Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal, interposto contra decisão que manteve indeferimento de pedido de transferência de penitenciária.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado afastou, de forma clara e fundamentada, as teses defensivas, mantendo - à luz da legislação aplicável - o indeferimento do pedido de transferência de penitenciária.
4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827421, 07321816620228070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024; Acórdão 1828967, 07236023820228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024.